Tribunal: TJDFT
Processo: 0009906-83.2016.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0009906-83.2016.8.07.0001 APELANTE: A1 SERVICOS DE BUFFET LTDA - EPP, MAREMY CABELEIRA DE ARAUJO APELADO: MAREMY CABELEIRA DE ARAUJO, A1 SERVICOS DE BUFFET LTDA - EPP DESPACHO Nos termos dos arts. 10 e 93 do CPC, à autora para manifestar-se, em cinco dias, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso adesivo suscitada pela ré nas contrarrazões. Brasília - DF, 25 de maio de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora